Tribunal: STF
Processo: HC 239050
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Alexandre Klomfahs, em causa própria, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 847.488/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR DESEMBARGADOR. NÃO CABIMENTO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.”



    O impetrante narra (eDOC 1) que ao se registrar em 25 de março de 2023 para peticionar em seus processos, foi surpreendido com a suspensão ex abrupto de seu registro profissional pela Seccional da OAB em São Paulo, via sua presidente Maria Patricia Vanzolini Figueiredo, sem que fosse observado o due process of law, estando impedido de exercer a profissão. 



    Sustenta, em síntese, que a suspensão do registro profissional se deu sem a observância do devido processo legal, já que não foi assegurado o direito de apresentar defesa prévia. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para o trancamento do processo administrativo disciplinar instaurado e a consequente liberação da suspensão oposta ao livre direito de profissão do impetrante.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ, assim ementado:



    “Direito administrativo. Habeas corpus. Alegada suspensão do registro na OAB/SP. Pleito que busca o trancamento do processo administrativo. 1. A inicial do writ não acompanhou nenhum documento que permitisse analisar o teor das alegações formuladas. 2. O habeas corpus constitui garantia fundamental destinada a tutelar a liberdade de locomoção do indivíduo, dimensão não ameaçada na situação fática apresentada pelo impetrante/paciente. 3. Pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem.” (eDOC 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, apesar do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Mesmo que assim não fosse, registro que o impetrante não trouxe aos autos cópia da decisão monocrática daquele Tribunal ou de outros documentos capazes de demonstrar a ocorrência dos fatos alegados no presente writ, mas apenas cópia de acórdão do STJ que negou provimento, sem análise do mérito, a agravo regimental interposto nos autos do habeas corpus 847.488/SP. Impossível, por conseguinte, a perquirição a respeito da validade da decisão constritiva.



    Cabe ao impetrante o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ, o que não foi feito neste caso concreto. 



    Ainda que superados esses obstáculos, por meio do presente, o impetrante deseja o trancamento de processo administrativo, por ter a Ordem dos Advogados do Brasil determinado a suspensão de seu registro profissional.



    Muito embora entenda que o habeas corpus possui amplo alcance, ainda não consigo vislumbrar seu manejo no âmbito de processo administrativo, salvo naqueles casos em que há risco concreto de autoincriminação em interrogatório, como ocorre nas CPIs, o que não se verifica no presente.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente